Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719702-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IVAN CARDOSO SOARES MAIA RECORRIDO: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PREJUDICIALIDADE. APRECIAÇÃO CONCOMITANTE. PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO ADEQUADO. 1. Nos termos do §4o do art. 50 do Código Civil, mesmo se comprovada a existência de grupo econômico, na hipótese de não haver prova do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não se autoriza a desconsideração da personalidade para se alcançar patrimônio de pessoa jurídica que não figurou no contrato. 2. Recurso de ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA (PJe 0719702-84.2021.8.07.0000) conhecido e provido. Recurso de IVAN CARDOSO SOARES MAIA (PJe 0719681-11.2021.8.07.0000) conhecido e não provido. O recorrente, sem a indicação de dispositivo de lei violado, alega que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. Defende, ainda, o necessário deferimento da pesquisa e bloqueio via sistema SISBAJUD em face da ZENCARD, bem como a responsabilidade da mencionada empresa pela reparação dos danos e prejuízos causados ao insurgente, a qual deverá ser mantida no polo passivo da lide. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 31022139). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto às teses jurídicas apresentadas pela parte insurgente, podendo-se frisar: a ausência de intimação do recorrente para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, o necessário deferimento da pesquisa e bloqueio via sistema SISBAJUD em face da ZENCARD, bem como a responsabilidade da mencionada empresa pela reparação dos danos e prejuízos causados ao insurgente, a qual deverá ser mantida no polo passivo da lide. A respeito, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1752104/AM, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2021. Outrossim, tem-se que a falta do apontamento dos normativos que teriam sido eventualmente violados faz incidir, igualmente à hipótese, o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais descritas, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 31022139). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005